Tribunal: STF
Processo: HC 206092
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CONVOCAÇÃO PARA OITIVA DO PACIENTE. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. OITIVA REALIZADA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.9.2021, às 18h00, por William de Araújo Falcomer dos Santos e outra, advogados, em benefício de Marconny Nunes Ribeiro Albernaz de Faria contra ato do Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Omar Aziz, pelo qual, nos termos do Ofício n. 2.297/CPI, “convocado [o paciente] para comparecimento perante a emérita Comissão Parlamentar de Inquérito para prestar esclarecimentos no dia 26.8.2021 às 09h30”. (fl. 4, e-doc. 1) 



O caso 



    2. Os impetrantes afirmam que o paciente teria tido medida cautelar de busca e apreensão contra si determinada nos autos n. 1026115- 15.2020.4.01.3900, em trâmite na Terceira Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará. (fl. 2, e-doc. 1).



    Alegam que, “após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o Ministério Público Federal do Pará – sem autorização judicial prévia – acessou os dados contidos nos aparelhos eletrônicos do paciente e compartilhou os dados – também sem autorização judicial prévia – para a emérita comissão parlamentar de inquérito da pandemia”. (fl. 8, e-doc. 1) 



    Sustentam que seria a determinação de convocação do paciente para comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito “baseada em provas obtidas ilegalmente pelo Ministério Público Federal do Pará, através de extração de dados de comunicação do paciente sem autorização judicial prévia”. (fl. 15, edoc. 1) 



    Asseveram que “os dados obtidos a partir da devassa realizada [no] aparelho celular [do paciente], que sequer te[ria] relação com o objeto da CPI, estão sendo vazados após o direcionamento desses dados à[quela Comissão]”. (fl. 23, e-doc. 1) 



    Argumentam que “se está a convocar o paciente na condição de investigado, e não de testemunha”, mencionando precedentes que pretende serem aplicáveis à situação jurídica do paciente. (fls. 26-36, e-doc. 1) 



    Reiteram que “a principal fundamentação utilizada pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal para compelir o comparecimento do depoente está consubstanciada na Nota Técnica 613/2021/NAE-PA/ PARÁ que trata da análise feita a partir da busca e apreensão realizada arbitrariamente na residência do paciente” (fl. 37, e-doc. 1). 



    Afirmam que a defesa ainda não teria tido acesso ao mencionado documento (Nota Técnica n. 613/2021/NAE-PA/PARÁ) e, ainda, que “o direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, ou seja, inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento”. (fl. 39, e-doc. 1) 



    Pleiteiam a “observância da Lei de Abuso de Autoridade – Lei nº 13.869/2019”, diante de alegados comportamentos dos Senadores que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito. 



    Salientam que “o paciente possui graves problemas de saúde (obesidade e diabetes tipo II) que impossibilitam o comparecimento presencial perante a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal”. Por esse motivo, ponderam que “não há fundamento jurídico algum, ou qualquer outra razão plausível, para que especificamente no caso do paciente não possa ser ouvido por meio digital”. (fl. 42, e-doc. 1) 



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Por todo o exposto nos tópicos acima elencados requer seja conhecido o presente habeas corpus para que: 



    a) Seja concedida a tutela liminar nos moldes pleiteados em tópico próprio;



      b) Seja intimada a autoridade coatora para prestar informações, caso necessário; 



    c) Requer no mérito, que este C. Superior Tribunal Federal determine a imediata suspensão da convocação para o comparecimento do paciente, uma vez que não foi pessoalmente intimado e que sua convocação é baseada em provas obtidas ilegalmente pelo Ministério Público Federal do Pará, através de extração de dados de comunicação do paciente sem autorização judicial prévia e divulgação indevida de dados sigilosos;



    d) Que seja reconhecida a ilegalidade das provas obtidas e da ilegalidade do compartilhamento das informações sigilosas;



    e) Requer que, diante da inegável violação aos direitos fundamentais do paciente, a partir do reiterado vazamento de dados sigilosos, o que viola amplamente a jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores e as normas constitucionais, que seja declarada a impossibilidade de comparecimento do paciente perante a CPI/PANDEMIA; 



    f) Diante dos dois fatos supracitados, é inarredável a conclusão de que se está a convocar o paciente na condição de investigado, e não de testemunha. Como corolário de tal constatação, albergam o convocado todas as garantias processuais e constitucionais extensíveis aos acusados penais, requerendo, portanto, que seja concluída pela convocação como investigado e não como testemunha; 



    g) Pelo exposto, diante dos fatos narrados, e da plausibilidade do direito invocado, requer a convolação da compulsoriedade de comparecimento do paciente perante à Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI/PANDEMIA, em faculdade, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato; 



    h) Que seja garantido o acesso à Defesa do paciente a todos os documentos, vídeos e mídias colhidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, especialmente a Nota Técnica nº. 613/2021/NAE-PA/ PARÁ, que ensejou a convocação do paciente para prestar esclarecimentos, sob pena de violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, salvaguardados pelo Texto Constitucional; 



    i) Pelo exposto, com amparo no art. 5.º LXIII da Constituição Federal, requer que ocorra: a. a convolação da compulsoriedade de comparecimento em faculdade do paciente; b. na eventualidade do paciente optar por comparecer, que lhe seja garantido o direito ao silêncio total, buscando a efetividade do princípio da vedação a autoincriminação; c. o direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem feitas, ainda que subjetivamente; d. o direito de estar assistido por seus advogados durante o ato e de comunicar-lhe com eles sem qualquer restrição durante o depoimento; e. direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade; f. o direito de não sofrer restrições a sua liberdade de locomoção ou privação de direitos, ou quaisquer outros constrangimentos; g. o direito de ausentar-se da sessão na conveniência da Defesa, ainda que sem autorização; h. o direito de prestar depoimento em sigilo, uma vez que o depoimento público poderá vir a causar ainda mais devassa na vida do paciente;



    j) Requer, caso o paciente seja submetido à comparecimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, que conste expressamente que, caso queira utilizar o seu direito constitucional ao silêncio, e invocar o art. 15, caput c/c parágrafo único e inciso I, da Lei de Abuso de Autoridade, que os Senadores responsáveis por conduzir o depoimento sejam obrigados/compelidos a não dar continuidade ao interrogatório, ou continuar consignando perguntas, uma vez que tal conduta ensejaria a prática do delito previsto na Lei n. 13.869/2019; 



    k) Subsidiariamente, na eventualidade de o paciente ser compelido a prestar depoimento perante a emérita Comissão Parlamentar de Inquérito, que ele seja interrogado por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real”. (fls. 44-46, e-doc. 1) ” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    3. Em 1º.9.2021, deferi parcialmente a liminar requerida “tão somente para assegurar ao paciente, ao ser inquirido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a) o direito de ser assistido por seu advogado e com ele se comunicar pessoal e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei nº 8.906/94; b) de não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder àquelas perguntas que possam incriminá-lo, sendo-lhe, contudo, vedado faltar com a verdade relativamente a todos os demais questionamentos não inseridos nem contidos nesta cláusula”.



    Determinei, ainda, a requisição de informações à autoridade impetrada e, na sequência, vista dos autos à Procuradoria Geral da República para manifestação no prazo legal. (e-doc. 50)



    4. Em 2.9.2021, o Senado da República, pelos advogados Edvaldo Fernandes da Silva, Fernando César da Cunha e Thomaz Gomma de Azevedo, requereu-se sob a justificativa de “garantir a autoridade da v. decisão que deferiu … em parte a liminar postulada na inicial e assegurar o curso normal das investigações legislativas”, fosse determinada a condução coercitiva do paciente ao Senado Federal, “com requisição de força policial”. (e-doc. 52)



    5. No mesmo dia, o Senado Federal apresentou a esta Casa nova petição, reiterando -se o pedido de “condução coercitiva” do paciente “para prestar depoimento à CPI ainda na data de hoje ou, conforme forem as dificuldades para execução da constrição, em data e horário definidos pela Comissão”. Requereu-se, adicionalmente, a imposição de medidas restritivas à liberdade do paciente, para garantir o comparecimento à reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. (e-doc. 65)



    6. Pelas decisões proferidas aos e-docs. 69 e 73, indeferi os requerimentos apresentados pelo Senado Federal quanto à condução coercitiva do paciente.



    Sobreveio pedido de homologação da desistência dos mencionados requerimentos, deferido ao e-doc. 74.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se ao e-doc. 77, nos termos seguintes:



    “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO. EFETIVA REALIZAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. RESPEITO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PACIENTE. PERDA DO OBJETO. A superveniência da oitiva do paciente perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, com respeito às garantias constitucionais pertinentes, previamente asseguradas por esse Supremo Tribunal Federal em provimento liminar, esvazia o objeto da impetração. – Parecer no sentido de que o writ seja julgado prejudicado, ante a perda do seu objeto”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Como anotado antes e observado no parecer da Procuradoria-Geral da República, “o paciente Marconny Nunes Ribeiro Albernaz de Faria foi ouvido perante a CPI da Pandemia na sessão realizada no dia 15 de setembro de 2021 – conforme consta do sítio do Senado Federal, devidamente resguardado pela medida cautelar parcialmente deferida nestes autos, na data de 1º.9.2021”, na decisão de e-doc. 50. 



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a realização da oitiva, garantidos os direitos da Paciente, implica a prejudicialidade do feito” (HC n. 89.269, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 15.12.2006).



    Nesse sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 134.282, de minha lavra, DJe 17.9.2016; HC n. 169.949, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.8.2019; HC n. 169.595, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.8.2019; HC n. 150.294, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.9.2018; HC n. 135.286, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.3.2017; HC n. 134.259, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 23.8.2016; HC n. 128.536, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 15.10.2015; HC n. 129.071, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.9.2015; HC n. 129.117, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 1º.9.2015.



    10. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora